Tribunal: TJSP
Processo: 1012176-84.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Bem móvel – Máquina de lavar roupa - Compra e venda - Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de empresa fornecedora e de instituição bancária - Sentença de parcial procedência para determinar a restituição da quantia paga - Recursos de todas as partes - Reforma do julgado para julgar improcedente a lide - Cabimento - Autora que adquiriu

Ementa:
Bem móvel – Máquina de lavar roupa - Compra e venda - Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de empresa fornecedora e de instituição bancária - Sentença de parcial procedência para determinar a restituição da quantia paga - Recursos de todas as partes - Reforma do julgado para julgar improcedente a lide - Cabimento - Autora que adquiriu o produto via boleto bancário - Comprovada fraude perpetrada por terceiro, que replicou identidade visual e informações da empresa ré no intuito de ludibriar a consumidora - Aquisição do bem em valor muito inferior à média de mercado e sem mínima cautela - Autora que não se desincumbiu de comprovar ato ilícito atribuível aos réus - Inteligência do art. 373, I, do CPC - Culpa exclusiva da consumidora evidenciada - Inteligência ao art. 14, §3o, II, do CDC.

Apelos dos réus provido.

Apelo da autora desprovido.